Tribunal: STF
Processo: RE 75260
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-27
Data de publicação: 1974-03-27

Ementa:
RETROVENDA - SIMULAÇÃO.
1. O C. Pr. Civ., de 1939, art. 252, erige o indício em rainha das provas em se tratando de casos de má fé, dolo, simulação e fraude. 
2. Nega vigência a esse dispositivo a decisão que o faz depender de presunção, nele implícita. 
3. “O exame da prova pode dar escapada ao recurso extraordinário quando o juiz delira das diretrizes da lei quanto à eficácia em tese de determinada prova, “porque, neste caso, a questão é simplesmente iuris” (Ag 13.023).